Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. Comprovada a insuficiência de recursos, na forma do que dispõe o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à parte hipossuficiente.